Tribunal: TJDFT
Processo: 0725679-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Púbica no 94.00.08514-1, em que o magistrado homologou os cálculos periciais.
2. O perito nomeado pelo Juízo enfrentou adequadamente os quesitos apresentados pelas partes, tendo acolhido a alegação de duplicidade apontada pelo Banco do Brasil e corrigido os cálculos nos termos do laudo complementar.
3. Não se verifica equívocos nas conclusões adotadas pelo magistrado de origem ao homologar os cálculos contábeis apresentados nos autos, uma vez que baseadas nas informações técnicas prestadas pelo auxiliar do Juízo.
4. A despeito de não constar do rol do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, a incidência da verba honorária nas liquidações impróprias, a jurisprudência admite, em caráter excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais no encerramento da liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade.
5. No caso, o procedimento de liquidação de sentença apresentou litigiosidade incompatível com o rito do pedido veiculado, estando configurada a excepcionalidade a autorizar a fixação de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado, com base nos parâmetros estipulados no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tal como procedido pelo Juízo de origem.
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Honorários majorados. Redistribuição da verba sucumbencial.